Tribunal: TJSP
Processo: 1021039-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material e moral – Furto do cartão bancário registrado em Boletim de Ocorrência – Saque e compras no cartão de crédito não reconhecidos pela autora – Bancos que não se desincumbiram do ônus de comprovar que as operações impugnadas foram realizadas pela autora – Relação de consumo – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Imediata

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material e moral – Furto do cartão bancário registrado em Boletim de Ocorrência – Saque e compras no cartão de crédito não reconhecidos pela autora – Bancos que não se desincumbiram do ônus de comprovar que as operações impugnadas foram realizadas pela autora – Relação de consumo – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Imediata comunicação ao banco - Utilização do limite do cheque especial – Valor da compra no cartão de crédito que ultrapassou o valor total das faturas anteriores - Negativação do nome da autora – Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Danos materiais que ensejam o reembolso do valor indevidamente sacado – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021039-66.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CHAUANY NUNES DUQUE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ
UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021039-66.2019.8.26.0003 -Voto no 48912
2
VOTO No: 48912
APEL No: 1021039-66.2019.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : CHAUANY NUNES DUQUE
APDOS : ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTRO
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material e moral
Furto do cartão bancário registrado em Boletim de
Ocorrência Saque e compras no cartão de crédito não
reconhecidos
pela
autora

Bancos
que
não
se
desincumbiram do ônus de comprovar que as operações
impugnadas foram realizadas pela autora
Relação de
consumo

Falha
na
prestação
do
serviço

Responsabilidade objetiva
Imediata comunicação ao
banco - Utilização do limite do cheque especial Valor da
compra no cartão de crédito que ultrapassou o valor total
das faturas anteriores - Negativação do nome da autora
Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento

Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) Danos materiais que ensejam o reembolso do
valor indevidamente sacado Recurso provido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou improcedente ação de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais que moveu contra os
apelados, alegando em síntese que a relação
entre as partes é de consumo; a responsabilidade
do banco é objetiva e decorre da teoria do risco
da
atividade;
teve
seu
cartão
furtado
e
utilizado por terceiro não autorizado; houve
falha na prestação de serviços, pois os apelados
não utilizaram os seus meios disponíveis para
bloquear
o
cartão;
a
responsabilidade
das
apeladas é solidária; bloqueou imediatamente o
cartão; só o fato de ter lavrado o Boletim de
Ocorrência presume a veracidade dos fatos; tomou
todas as providências cabíveis e necessárias ao
perceber que não estava mais na posse do cartão;
as rés não se desincumbiram do ônus de provar
que efetuou as transações impugnadas; não há
qualquer prova de que as operações foram realizadas mediante senha; os documentos
juntados pelas apeladas foram produzidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021039-66.2019.8.26.0003 -Voto no 48912
3
forma
unilateral;
o
documento
intitulado
“contrato de seguro”, além de ser apócrifo, foi
juntado de forma intempestiva, ou seja, após a
contestação; não há qualquer indício de que o
atendimento telefônico seria mais rápido que o
presencial; são necessários ao banco mecanismos
de segurança em caso de mudança repentina no
perfil de movimentação dos clientes; houve falha
na prestação de serviços. Aduz ainda que é de
conhecimento notório que o cartão com chip pode
ser
objeto
de
clonagem
e
fraude,
mesmo
dependendo de senha para ser utilizado; de rigor
a repetição do indébito, em dobro, do valor
indevidamente pago; houve dano moral, sendo que
seu nome foi indevidamente negativado.
Beneficiária da Justiça gratuita.
Os apelados responderam, afirmando
que a apelante não rebateu os fundamentos da
r.sentença, tendo se limitado a aduzir as mesmas
argumentações apresentadas na inicial, motivo
pelo qual não deve ser conhecido. Aduziram ainda
que, se não for este o entendimento do acórdão,
deve
ser
reconhecida
a
excludente
da
responsabilidade por culpa exclusiva da vítima;
todas
as
transações
questionadas
ocorreram
mediante a apresentação original do cartão e a
digitação correta da senha pessoal e secreta,
fato este não impugnado; a própria apelante
admitiu que recebeu mensagens, ou seja, poderia
ter efetuado o complemento imediato do cartão,
mas só o fez três horas depois.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Preliminarmente,
deve
ser
rejeitada a alegação de que o recurso não merece
conhecimento, pois os fundamentos da sentença
foram
devidamente
impugnados
no
recurso
de
apelação.
Trata-se de ação proposta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021039-66.2019.8.26.0003 -Voto no 48912
4
apelante contra os apelados em virtude da
utilização indevida de seu cartão de crédito e
débito. Relatou a autora-apelante, na petição inicial, que efetuou compra em
estabelecimento comercial e quando se dirigiu a
outro, percebeu que já não estava na posse do
cartão,
tendo
provavelmente
sido
vítima
de
furto, fato comunicado imediatamente ao banco.
Em
seguida,
foram
realizadas
operações que não reconhece: R$ 500,00 sacados;
débito no valor de R$ 600,00 (fls. 47) e crédito
no valor de R$ 2.271,97 (fls. 62).
Por tal motivo, propôs a presente
ação para ver declarados inexigíveis os débitos
aos quais não deu causa, restituição dos valores
indevidamente
descontados
e
indenização
por
danos morais, tendo em vista que foi negativada.
Os réus, por sua vez, alegaram que
houve excludente de responsabilidade.
A r.sentença merece reforma.
Verifica-se,
pela
documentação
apresentada nos autos, que o furto ocorreu dia
13/09/2 019 e que o do Boletim de Ocorrência foi
efetuado no dia 17/09/2 2019 (fls. 40/41).
Ademais, assim que percebeu que
não estava com o cartão, dirigiu-se à agência
para requerer o bloqueio da conta.
O
fato
de
a
autora
não
ter
comunicado os réus no momento em que recebeu
SMS da operação, não foi a causa da conduta
ilícita daqueles, pois as faturas de cartão de
crédito continuaram a ser emitidas por meses em
valores que superavam, em muito, o seu perfil de
movimentações (fls. 55/74)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021039-66.2019.8.26.0003 -Voto no 48912
5
Patente que a relação estabelecida
entre as partes é de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas
as normas do Código de Defesa do Consumidor ao
caso, conforme entendimento sumulado pelo STJ
(Súmula
297)
e consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
A simples existência do “chip” no
cartão magnético e da senha não afasta a
responsabilidade do banco e as circunstâncias
revelam a existência de falha da prestação dos
serviços no quesito segurança.
Inúmeros julgados deste Sodalício em
que cartões de saques, apesar de estarem assinalados com senha, são utilizados por
inescrupulosos para obtenção de retiradas em
contas correntes dos clientes.
Restou evidente nos autos que a
autora foi vítima de fraude, tendo em vista o
saque espúrio realizado bem como as compras com
o cartão de crédito e débito.
Por outro lado, os bancos não
demonstraram
que
tais
transações
foram
efetivamente realizadas pela autora, sendo seu o
ônus.
Da
mesma
forma,
inadmissível
a
utilização do limite do cheque especial.
Ademais, a compra realizada no cartão de crédito tinha valor totalmente
discrepante do perfil da autora, sendo que
ultrapassava
o
valor
total
das
faturas
anteriores (fls. 53/63).
Trata-se
de
responsabilidade
objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor, sendo que o sistema de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021039-66.2019.8.26.0003 -Voto no 48912
6
falho
caracteriza
defeito
na
prestação
do
serviço.
Pela “Teoria do Risco Profissional”,
deve o banco responder pelos maus serviços
prestados, seja a título de dolo ou de culpa,
conforme ensinamento de SÉRGIO CARLOS COVELLO em
artigo intitulado “Responsabilidade dos bancos
pelo pagamento de cheques falsos e falsificados”: “A teoria do risco profissional,
iniciada por Josserand e Saleilles e
sustentada, no direito pátrio, por
vários
juristas,
funda-se
no
pressuposto de a responsabilidade civil
dever sempre recair sobre aquele que
extrai maior lucro na atividade que deu
margem ao dano
'ubi emolumentum ibi
onus'” (RESPONSABILIDADE CIVIL coord.
YUSSEF CAHALI pág. 277 SARAIVA 1
988 São Paulo)
Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL RERPESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C do CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES
E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: as
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por
fraudes
ou
delitos
praticados
por
terceiros

como,
por
exemplo,
abertura
de
conta-corrente
ou
recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos
falsos
-,
porquanto
tal
responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021039-66.2019.8.26.0003 -Voto no 48912
7
fortuito interno. 2. Recurso especial
provido.”
(REsp
1.199.782/PR,
Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda
Seção, j. 24/8/2011, DJe 12/9/2011)
Portanto, houve falha na prestação
do serviço, ensejando a procedência do pedido de
declaração de inexigibilidade do débito das
compras
não
reconhecidas
e
determinação
da
devolução do valor indevidamente sacado.
Ademais,
demonstrado
o
dano
material, patente o dano moral sofrido pela
autora.
O serviço prestado pelos bancos de
forma insatisfatória deu causa aos prejuízos que
ultrapassaram o mero aborrecimento, além do
apontamento indevido do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 104/108)
Quanto ao valor da indenização, a
estimativa
deve
ser
tal
a
possibilitar
a
reparação mais completa, considerando a conduta
do banco e a repercussão na esfera íntima da
autora,
sempre
respeitando-se
a
proporcionalidade da situação econômica de ambas
as partes.
Assim, diante de tais parâmetros,
o valor da indenização deve ser fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais).
Tal quantia deverá ser corrigida
com base na Tabela do Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir do arbitramento e os juros de
mora (1% ao mês) deverão incidir desde a
citação, pois se trata de relação contratual
(EDcl no AREsp 551471 / PR 17.03.2015 e AgRg
no REsp 1.373.276/SP j. 26.05.2015).
Em razão do resultado, invertem-se
os ônus sucumbenciais, determinando o pagamento,
pelos
bancos-réus,
das
custas,
despesas
processuais e honorários de advogado no valor de
20% sobre o valor da condenação, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021039-66.2019.8.26.0003 -Voto no 48912
8
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator